Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722110-17.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINETE PINTO LANDIM, RAQUEL CRISTINE DE MACEDO GONCALVES APELADO: RAQUEL CRISTINE DE MACEDO GONCALVES, FRANCINETE PINTO LANDIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas pela autora, Raquel Cristine de Macedo Goncalves, e pela ré, Francinete Pinto Landim, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “tão somente para condenar a requerida a efetuar o pagamento dos aluguéis vencidos nos meses de 05/2023 a 07/2023, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) desde o momento em que se tornaram devidos, além de multa de mora de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), conforme previsão inserta no instrumento contratual” (ID 63291834). Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em atenção ao art. 98, § 3o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 63291838), a autora pede a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o despejo da locatária/apelada, que estaria inadimplente com os aluguéis com vencimento entre março e julho de 2024, isto é, no curso do presente feito. Aponta que “o último pagamento realizado pela Apelada foi referente ao mês de janeiro, com vencimento em fevereiro, conforme comprovante de pagamento anexado. Adicionalmente, existem parcelas de IPTU em aberto (boletos em anexo), impedindo a Apelante de indicar conta bancária no Nota Legal deixando de usufruir de tal benefício”. Defende o despejo da locatária com fundamento no “art. 9o, inciso III, e art. 23, inciso I, ambos da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que dispõem sobre a possibilidade de despejo por falta de pagamento e a obrigação do locatário de pagar pontualmente o aluguel e encargos da locação”. Aduz que a “concessão da tutela de urgência é medida imperiosa, visto que a situação atual é insustentável para a Apelante, que enfrenta sérios prejuízos em sua organização financeira devido ao inadimplemento das obrigações da Apelada”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o despejo da locatária, “nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91”. Preparo regular (ID 63291839). É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, contudo, não estão presentes os pressupostos legais necessários para concessão da medida antecipatória pleiteada. Isso porque a análise quanto ao suposto cabimento da medida de despejo, à luz do art. 59 e seguintes da Lei n. 8.245/91, demanda aprofundado estudo dos autos, especialmente no que se refere à verificação do inadimplemento contratual da locatária, o que somente será possível por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Para além disso, a simples remissão ao suposto inadimplemento da locatária e às repercussões desse cenário são insuficientes para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à apelante, o que igualmente impõe, neste instante, o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada no apelo interposto pela autora. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 26 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora